Tribunal: TJSP
Processo: 1502617-87.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502617-87.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes DEIVID MEDINA LILLIPUZIANO e MARLON RODRIGO DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502617-87.2019.8.26.0228 - Voto no 21.176
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1502617-87.2019.8.26.0228 São Paulo
Apelantes: Deivid Medina Lillipuziano e Marlon Rodrigo da Silva
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 21.176
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubos majorados consumados em
concurso formal - Autoria e materialidades delitivas perfeitamente
demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado
nos crimes patrimoniais em concurso formal - Penas mantidas e
regime prisional fixado com critério - Recursos não providos.

Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 356/368, cujo relatório se adota, que julgou
procedente
a
denúncia
para
condenar
DEIVID
MEDINA
LILLIPUZIANO e MARLON RODRIGO DA SILVA, devidamente
qualificados nos autos do processo, como incursos nas sanções do
artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. o artigos 61, inciso II,
alínea "h", 70, e 72, todos do Código Penal, o primeiro ao
cumprimento das penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 36 (trinta e seis)
dias-multa, no valor mínimo legal e o segundo as penas de 10 (dez)
anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretendem, com os presentes recursos (fls.
374/379 e 380/389), suas absolvições com fundamento no “artigo 386,
III ou VII, do CPP”, além de pleitearem as readequações das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502617-87.2019.8.26.0228 - Voto no 21.176
3
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 409/417,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo não provimento dos apelos (fls. 428/433).
É o relatório.
Os
recursos
interpostos
não
merecem
provimento.
Os apelantes foram condenados como incursos
do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. o artigos 61, inciso
II, alínea "h", 70, e 72, todos do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 30 de janeiro de 2019,
por volta das 17h30, na Rua Martins Sales Moreno, altura do no 200,
nesta capital, agindo em unidade de desígnios, subtraíram, para
proveito comum, o veículo Honda/Fit, placa FYA-2628, um aparelho
celular Motorola e documentos pessoais, mediante violência e grave
ameaça exercida contra às vítimas C.Q.S. e D.R.P.
Consta que as vítimas trafegavam pelo local
quando foram abordadas por dois indivíduos que, empunhando armas
de fogo, anunciaram o assalto e exigiram a entrega de seus
pertences. As vítimas não reagiram e entregaram todos os bens aos
roubadores, que se evadiram conduzindo o automóvel de C.Q.S.
Policiais militares realizavam patrulhamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502617-87.2019.8.26.0228 - Voto no 21.176
4
ostensivo quando avistaram o veículo Honda/Fit com características
idênticas ao objeto da ocorrência de roubo irradiada via COPOM. Ato
contínuo
procederam
à
abordagem
dos
ocupantes,
que
desembarcaram e correram em direção a uma comunidade.
Os policiais militares seguiram no encalço dos
indivíduos, identificados posteriormente como MARLON e DEIVID, os
quais foram detidos e encaminhados ao Distrito Policial. (cf. denúncia
de fl. 02).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões recursais oferecidas pela defesa do apelante,
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas vítimas na
fase inquisitiva (fl. 145 e 147), e testemunhas, em Juízo (mídia
audiovisual), foram suficientes para atestar a prática dos crimes de
roubo majorados, quanto a sua ocorrência e autoria, inclusive no que
diz respeito à causa de aumento relacionada ao uso de arma de fogo,
carecendo de relevo que ambas as vítimas estivessem no mesmo
veículo quando abordadas, pois, a ação criminosa foi bem
individualizada pelo agente criminoso.
Soma-se a isso o fato da materialidade delitiva
estar evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04 e seguintes),
boletim de ocorrência (fls. 237/241), auto de exibição, apreensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502617-87.2019.8.26.0228 - Voto no 21.176
5
entrega e avaliação (fl. 242), autos de reconhecimento de pessoa (fls.
244 e 245), além das provas orais colhidas na instrução.
Como constou na r. sentença, a qual não pode
ser afastada pela simples negativa dos réus, “nas oportunidades em
que foram interrogados, os acusados negaram o cometimento do
crime.
Por ocasião da lavratura do auto de prisão em
flagrante, DEIVID alegou, em suma, que “na presente data, saiu de
casa e estava sentado na calçada, juntamente de alguns amigos,
quando foi abordado por policiais militares que abordaram também
outros dois indivíduos desconhecidos, liberando apenas um deles. O
indiciado juntamente de Marlon, o qual assevera desconhecer, foram
conduzidos a esta Delegacia. Nega, veementemente, ter praticado o
roubo do HONDA/FIT, afirmando, inclusive, que não pratica atos
ilícitos, pois seria facilmente identificado, já que possui tatuagens no
rosto.”(pág. 20). Delegacia. Nega ter praticado o roubo do
HONDA/FIT, asseverando que sequer sabe dirigir e que não conhece
o outro indiciado (Deivid). Ademais, afirma que os policiais abordaram
também um terceiro indivíduo, porém, o liberaram, pois só tinha
passagem por tráfico de drogas.”(pág. 22).
No
contraditório,
apresentaram
versões
inconsistentes e pouco críveis, que não são dignas de credibilidade.
DEIVID narrou que, na data dos fatos, chegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502617-87.2019.8.26.0228 - Voto no 21.176
6
na residência de Tais, sua irmã por volta de 11h00 ou 12:00, almoçou
e passou o dia no local.
Quando Tais saiu com o marido, para resolver
um problema com o celular, saiu da casa e ficou na viela, sozinho.
Após, foi abordado por policiais, que lhe
questionaram sobre seus antecedentes e quando lhes respondeu que
era primário um deles respondeu: "vai ser sua primeira vez hoje".
Acrescentou que não conhece o corréu, que
chegou depois no local já acompanhado de policias.
MARLON, a seu turno, disse que passou em
uma padaria pela manhã, e depois foi para a casa de sua sogra, onde
permaneceu por algum tempo.
Por volta das 17h00 foi até sua residência
buscar um remédio e retornou para a casa de sua sogra.
Após, ficou na porta da residência e foi
abordado por policiais, que lhe questionaram a respeito de um carro
que estava estacionado. Disse que não sabia de nada e eles lhe
responderam: “você vai ganhar esse carro de presente”.
Por fim, disse que não conhecia o corréu.
Essas
singelas
negativas
de
autoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502617-87.2019.8.26.0228 - Voto no 21.176
7
entretanto, restaram isoladas nos autos, e não se sustentam, frente
aos elementos de convicção produzidos ao longo da instrução
criminal, que comprometeram os réus sobremaneira.”(fls. 357/359).
Depois as negativas dos réus foram afastadas
pelos depoimentos das vítimas e narrou ao julgador que “D.R.P., que
estava grávida à época do crime, narrou que estava no interior do
veículo conduzido por sua cunhada, pararam na porta de sua
residência e foram abordadas pelos réus, sendo que ambos portavam
arma de fogo.
Marlon a puxou do carro com violência, "...
Encostou a arma na minha barriga gritando 'dá as coisas, dá as
coisas' ...". Diante dessa ameaça entregou sua bolsa ao réu, que
embarcou no veículo acompanhado do corréu e ambos fugiram juntos
a bordo do veículo roubado.
Acrescentou que Deivid abordou sua cunhada
e subtraiu os pertences dela.
Acionaram
a
polícia
e
no
mesmo
dia
recuperaram o carro, os bens roubados, com exceção de seu celular,
não encontrado. Na oportunidade, na delegacia de polícia, também
reconheceu ambos os réus como autores do roubo.
Disse que olhou muito bem para o rosto de
Marlon, de forma que não tinha nenhuma dúvida de que foi ele que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502617-87.2019.8.26.0228 - Voto no 21.176
8
abordou com a arma.
Com relação ao corréu, que abordou sua
cunhada, não chegou a olhar com atenção para o rosto dele, mas o
reconheceu na delegacia pelas vestes, uma camisa rosa.
C.Q.S., da mesma forma, reconheceu os réus
como responsáveis pelo crime, apontando para o réu Deivid como o
assaltante que a tirou do carro, ameaçando-a com arma de fogo.
Narrou que estava no interior de seu veículo,
acompanhada de sua cunhada D.R.P., e pararam na frente da
residência dela.
Imediatamente foram abordadas por dois
indivíduos armados, e tiveram seus pertences roubados.
Disse que caiu no chão, os assaltantes se
apoderaram e deram partida no carro, quando sua cunhada a tirou da
rua, caso contrário teria sido atropelada por eles, que saíram em
velocidade.
Após, acionaram a polícia e poucas horas
depois recuperou o carro na delegacia. Não recuperou seus pertences
pessoais.
Narrou, ainda, que reconheceu ambos os réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502617-87.2019.8.26.0228 - Voto no 21.176
9
na delegacia de polícia, uma vez que prestou bastante atenção no
rosto deles, ratificando referido reconhecimento no contraditório.”(fls.
359/360).
Dessa forma, deve-se manter a condenação
proferida na r. sentença, pois inviável de se admitir a absolvição pela
fragilidade probatória ou ainda admissão de um único roubo na
espécie, razão pela qual adequado o concurso formal reconhecido
pelo Julgador, isso porque o denominado “crime único” apenas pode
ser reconhecido quando pelas circunstâncias do caso concreto se
possa extrair tivessem os agentes agido na subtração de um único
patrimônio familiar e não como ocorreu na espécie quando o agente
visou a obtenção de diversos patrimônios individuais, mesmo que
ambas as vítimas estivessem juntas no mesmo local em que
abordadas.
Inegável que os bens rapinados devem ser
considerados individuais, carecendo de relevo que pertenciam aos
membros de um único grupo, razão pela qual a condenação do réu se
mostra adequada admitindo-se o concurso formal de crimes de
roubos majorados admitidos.
Feitas
essas
considerações,
passa-se
a
análise da dosimetria das reprimendas.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502617-87.2019.8.26.0228 - Voto no 21.176
10
reprovação e prevenção dos crimes de roubo majorados consumados
por ele cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código
Penal.
Conforme se observa na bem lançada r.
sentença recorrida, a qual acolho nesta parte
diante da excelente motivação empregada: “A
certidão de págs. 272/273 dá conta de uma
condenação
definitiva
suportada
pelo
acusado
MARLON, em processo que tramitou perante a 20a
Vara Criminal desta capital, por crime da mesma
natureza, e que transitou em julgado para a defesa em
06 de outubro de 2017. Assim, será considerada para
fins de reincidência.
Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59
do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo
legal, ou seja, quatro anos de reclusão e dez dias
multa.
Pela circunstância agravante prevista no artigo 61, II,
alínea "h", já que uma das vítimas estava em estágio
avançado de gestação - um dos roubadores fez
questão de manter a arma de fogo encostada na
barriga dela -, agravo a reprimenda em 1/6, totalizando
quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias
multa.
Em razão da comprovada reincidência do acusado
MARLON, agravo a pena à razão de 1/6, o que resulta
em cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e
doze dias multa.
No mesmo contexto, numa única ação, os acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502617-87.2019.8.26.0228 - Voto no 21.176
11
subtraíram, os pertences de duas pessoas.
Logo, "Roubar concomitantemente vítimas diversas,
num mesmo contexto fático, através de uma mesma
ação composta de um mesmo processo intimidatório e
de atos subseqüentes de subtração em relação a cada
vítima, configura o concurso formal" (TACRIM-SP - AC
- Rel. Camargo Sampaio - JUTACRIM 61/299).
Assim, em se tratando de concurso formal de crimes,
pela regra do artigo 70 do Código Penal aumento a
pena em mais 1/6. No tocante a pena pecuniária, a
regra a ser observada é a prevista no artigo 72 do
Código Penal, totalizando para o réu Marlon: seis anos,
quatro meses e seis dias de reclusão e vinte e quatro
dias multa; e para o réu Daivid: cinco anos, cinco
meses e dez dias de reclusão e vinte e dois dias multa.
Foram duas as qualificadoras reconhecidas, mas nos
termos do que estabelece o artigo 68, parágrafo único,
do Código Penal, aumento a pena na fração de 2/3,
tornado-a definitiva para o réu DEIVID: em nove anos e
vinte e seis dias de reclusão e trinta e seis dias multa,
calculada a unidade em seu mínimo legal; e para em
MARLON em dez anos e sete meses de reclusão e
quarenta dias multa, calculada a unidade em no
mínimo legal.”(fls. 364/366, sic).
Por fim, fica mantido o regime inicial fechado,
pois, no caso em tela, os apelantes demonstraram maior
periculosidade e ousadia ao renderem as vítimas em plena via pública
no interior do veículo, além do quantum das penas a serem cumpridas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502617-87.2019.8.26.0228 - Voto no 21.176
12
por cada um deles.
Nesse mesmo sentido, já se posicionou o E.
Desembargador Walter de Almeida Guilherme:
Apelação - Roubo majorado pelo concurso de pessoas
(Art 157, § 2o, II, do CP) - Apelo visando à
desclassificação para furto tentado e reconhecimento
da atenuante da confissão e sua compensação com a
agravante da reincidência - Inadmissibilidade - Decreto
condenatório embasado na robusta prova do processo,
que revela ação praticada com emprego de grave
ameaça e violência, bem como em comparsaria -
Roubo consumado com a inversão da posse da res -
Réu que admitiu a subtração, todavia, aduzindo que o
fez sem violência ou em comparsaria, a afastar o
reconhecimento da atenuante, porquanto procura
minimizar sua conduta - Penas e regime prisional bem
fixados - Apelo desprovido. (TJSP, Apelação Criminal
no 0084679-60.2012.8.26.0050, Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 31.10.2013).
Assim
sendo,
nega-se
provimento
aos
recursos, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator